Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. COSTA CARVALHO Número do processo: 0700111-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCUS VINICIUS MIRANDA DE JESUS AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Whaliston Jorge de Oliveira, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 77.711, em favor de MARCOS VINÍCIUS MIRANDA DE JESUS, sendo indicado o d. Juiz da MM. 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, como autoridade coatora, que entendeu por bem de indeferir o pleito de concessão de liberdade provisória e, assim, manter a prisão em flagrante em custódia preventiva conforme decretada em audiência de custódia, em decorrência do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006. No arrazoado lançado na petição inicial desse writ (ID 5750025), o ilustre impetrante sustenta que o ora paciente foi preso por policiais no dia 07 de novembro de 2023, em Taguatinga/DF, no momento em que se encontrava em frente à residência de sua companheira Lorena, conversando com Gustavo Henrique Guimarães da Silva que estava dentro do veículo GM/Meriva, de propriedade do ora Paciente. A razão do acautelamento deu-se em virtude de, com a abordagem policial, ter sido encontrado na posse de Gustavo, duas porções de substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas por maconha e cocaína. Na ocasião, Gustavo afirmou ter adquirido as substâncias de Marcos Vinícius. O paciente, por sua vez, confessou aos policiais ter em seu poder outras substâncias, além de uma balança. Nesse momento, ocorreu a remessa de uma mala nos fundos do lote. Então, os policiais com a autorização do ora paciente e de Lorena Cristina Aguiar Romão da Silva, adentraram à residência e, após buscas no local do arremesso, foi localizada uma mala contendo um tijolo de cocaína, um tijolo de maconha, duas porções de maconha, duas balanças de precisão, cinco trouxas de cocaína, vários comprimidos de MDMA e vários “papéis” de LSD, um rolo de papel filme. Nas proximidades da mala também foram encontrados um pote de vidro contendo maconha e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais). Lorena confessou que a mala pertencia a seu companheiro Marcos Vinícius e que teria a arremessado porque não sabia sobre o contido no seu interior. Aduz, contudo, que o paciente nunca residiu na casa onde houve a abordagem e que, quando da apreensão ocorrida no imóvel, não existia nenhum policial do Distrito Federal, tendo sido a residência invadida por policiais “do Goiás e que até o presente momento não foi acostado nos autos a Geolocalização dos Agentes que afirmaram ter feito a prisão. Além de invadir a residência sem prévia Autorização Judicial”. Assevera que o paciente tem residência fixa, diversa de onde ocorreu a apreensão, possui emprego fixo e é provedor de seu filho que tem previsão para nascer em abril do corrente ano. Argumenta que a gravidade abstrata do delito não justifica a manutenção da segregação cautelar notadamente, na presente situação, em que afirma haver controvérsia sobre a autoria. Sustenta não estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, de modo que a manutenção da prisão preventiva com o indeferimento do pedido de liberdade provisória se mostra errôneo, porquanto dadas as condições do paciente e a peculiaridades do caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se suficiente para a persecução penal. Discorre acerca dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais, além dos princípios da homogeneidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, colacionando doutrina e jurisprudência que balizam a sua tese. Defende para o caso em análise a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, descritas no artigo 319 do CPP. Requer, nesse rumo, seja deferido em favor do paciente o pedido liminar aqui formulado, para revogar a prisão cautelar e assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, para o exame do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do plantão judicial, tenho que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelo ilustre impetrante para amparar o pleito de urgência. No caso em exame, a acusação é de tráfico de drogas. Consta dos autos que o indiciado foi preso em flagrante no momento de uma abordagem policial em frente à casa de sua companheira, estando o acusado na rua juntamente com Gustavo Henrique Guimarães da Silva consertando o som de seu veículo. Durante a abordagem, foi encontrado em poder de Gustavo duas porções, uma de maconha e uma de cocaína, ocasião em que este afirmou ter adquirido de Marcos Vinícius. Tem-se ainda, que o Paciente teria afirmado aos policiais que possuía mais substâncias em seu poder, além de uma balança, momento em que foram surpreendidos com o arremesso de uma mala para os fundos do lote e, após busca domiciliar, foram encontradas na aludida mala expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, duas balanças de precisão, além da quantia em dinheiro e 3 (três) aparelhos celulares. O laudo de Perícia Criminal Federal (fls. 25-33, do ID 54750030) concluiu que os materiais examinados possuem substâncias cujo resultado foi o seguinte: "01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em segmento de plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 982,59 g (novecentos e oitenta e dois gramas e cinquenta e nove centigramas); 01 (uma) porção de COCAÍNA, acondicionada em segmento de plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 1003,85 g (mil e três gramas e oitenta e cinco centigramas); 02 (duas) porções de MACONHA, acondicionadas em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 713,99 g (setecentos e treze gramas e noventa e nove centigramas); 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em segmento de plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 24,5 g (vinte e quatro gramas e cinquenta centigramas); 05 (cinco) porções de substância de COCAÍNA, em forma de pó, acondicionadas em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 441,50 g (quatrocentos e quarenta e um gramas cinquenta centigramas); 06 (seis) porções de COCAÍNA, em forma de pó, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 11,69 g (onze gramas e sessenta e nove centigramas; 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 36,29 g (trinta e seis gramas e vinte e nove centigramas; 13 (treze) comprimidos de MDA, acondicionados em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 6,5 g (seis gramas cinquenta centigramas); 21 (vinte e um) selos de substância pendente de laudo definitivo, acondicionados em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 0,2 g (vinte centigramas) e; 08 (oito) selos de substância pendente de laudo definitivo, acondicionados em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 0,12 g (doze centigramas)". Ocorre que, ao contrário do asseverado pela d. defesa, não se infere da Ação Penal 0746106-04.2023 a renovação do pedido de concessão da liberdade provisória, de modo que a r. decisão que ensejou a manutenção da segregação cautelar, com o afastamento do pedido de relaxamento da prisão em flagrante, foi promovida não pelo d. Juízo da MM. 1a Vara de Entorpecente, mas sim durante a audiência de custódia, na qual o d. Juízo do NAC considerou regular o flagrante, convertendo-o, na ocasião, em custódia preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos: . "Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, em desfavor de MARCUS VINICIUS MIRANDA DE JESUS, nascido em 15/09/1997, filho de FABIANE MIRANDA DE JESUS e LORENA CRISTINA AGUIAR ROMAO DA SILVA, nascida em 04/03/2001, filha de JOSÉ ROMÃO DA SILVA SOBRINHO e ARACY AGUIAR FERNANDES, presos pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT, referente ao Inquérito Policial no 1216/2023-17a DP, Ocorrência Policial no 7681/2023-12a DP e processo no 0746106-04.2023.8.07.0001, da 1a Vara de Entorpecentes do DF. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento Quanto à alegação da Defesa de que o ingresso em residência não foi autorizado, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, situação que justifica o ingresso, consoante disposição expressa do art. 5o, XI, da CF e deliberação da Suprema Corte no RE 603.616. Outrossim, os policiais mencionaram que o ingresso em residência foi autorizado, não havendo elementos nos autos que afastem essa alegação. Por outro lado, não merece acolhida a alegação de que a inobservância do prazo de 24 horas, a contar da prisão do custodiado, para realização de audiência de custódia acarreta inexoravelmente o relaxamento da constrição, sendo certo que a polícia envidou todos os esforços para realizar os trâmites necessários à elucidação inicial dos fatos e apresentar, em tempo razoável, o custodiado a este Núcleo de Audiência de Custódia, unidade judiciária que também cumpriu todos os atos normativos deste eg. TJDFT relacionados à pronta realização desta audiência. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. [...] No tocante ao custodiado MARCUS VINICIUS, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 2.750 gramas de maconha e 450 gramas de cocaína na forma de pó, além de 13 comprimidos de MDA). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado MARCUS é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubos, corrupção de menores e receptação. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto e, não obstante, teria voltado a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, [...] CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCUS VINICIUS MIRANDA DE JESUS, nascido em 15/09/1997, filho de FABIANE MIRANDA DE JESUS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Ficam intimados os presentes, inclusive os(as) autuados(as)" (...). (grifos originais). Na espécie, em sede de cognição sumária, há que se cotejar que a dinâmica descrita nos autos é indicativa, ao menos por ora, de que as circunstâncias da prisão do Paciente, ao contrário do que assentado na inicial, são indicativas de contexto de traficância, considerando a expressiva quantidade de substância entorpecente, sua natureza, variedade e forma de acondicionamento, além de demais utensílios normalmente utilizados para fazer as porções dos entorpecentes apreendidos (balança de precisão e plástico filme). Além disso, do que se extrai dos autos, o paciente é reincidente na prática de crimes dolosos e estava em cumprimento de pena em regime semiaberto, consoante se observa da certidão de passagem e do relatório da situação processual executória (fls. 59-70 do ID 54750030), demonstrando a situação de reiteração delitiva. Sendo assim, ao revés do que sustenta o ilustre impetrante, a r. decisão vergastada não se apresenta como genérica e tampouco sem amparo legal, isso porque há prova da existência do crime de tráfico de drogas, indícios suficientes de autoria, estando presente o requisito do periculum libertatis. Cumpre esclarecer, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de liminar. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Jansen Fialho de Almeida, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 04 de janeiro de 2024, às 14h11. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)